Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Houve decisão convertendo o julgamento em diligência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SCPC/SERASA EXPERIAN) que, no prazo de 05 (cinco) dias, informassem os eventuais registros existentes, ou já excluídos, em nome da parte autora e intimando a parte autora para apresentar os extratos de sua conta bancária desde o mês de julho de 2020 e após, determinando a intimação da parte ré para tomar conhecimento e se manifestar.

2. A parte autora apresentou os extratos bancários da sua conta corrente, conforme determinado pela magistrada, e houve a resposta das empresas de registro de proteção ao crédito, contudo inexistiu certidão certificando a intimação da parte ré para se manifestar. Verifica-se que estes autos, da forma como foi instruído, prejudica a ambas as partes quanto a verdade dos fatos.

3. A falta de certidão intimando a parte ré e não publicação da mesma configura nulidade de todos os atos posteriores, inclusive da sentença, devendo os autos retornar à origem para regular processamento e esclarecimento dos fatos obscuros para uma melhor análise.

4. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO o recurso. Sentença anulada.